Tribunal: TJPA
Processo: 0004197-16.2014.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4970 - Cheque
Data de julgamento: 2021-08-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004197-16.2014.8.14.0301

APELANTE: PEDRO SOUZA PRADO

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA: DIREITO PRIVADO. DIREITO CIVIL. RECURSOS DE APELAÇÃO. COMPENSAÇÃO DE CHEQUES. CONTRAORDEM. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Outrossim, não cabe as instituições bancária realizarem juízo de valor acerca dos motivos da sustação de cheques,

não havendo que falar em falha na prestação do serviço bancário, uma vez que os bancos agem no exercício regular de direito. Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR
: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO
: APELAÇÃO 0004197-16.2014.8.14.0301

JUÍZO DE ORIGEM
: 9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM

APELANTE
: PEDRO DE SOUZA PRADO

APELADO
: BANCO ITAÚ S/A

RELATORA
: DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Vistos os autos.

Cuida-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
PEDRO DE SOUZA PRADO
, em face da sentença (ID 1390985 – pág. 3/8) prolatada pelo juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos de Ação Ordinária de Indenização, proposta contra Banco Itaú S/A, rejeitou os pedidos do autor/apelante considerando que não ficou comprovada nenhuma ilegalidade praticada pelo apelado.

Na peça inaugural (ID 11583103 – pág. 3/12), o autor aduziu que é beneficiário do cheque nº 410929 emitido por Maria Yolanda Torres Prado no valor de R$ 45.000,00. Ademais, o requerente depositou este título, porém não foi compensado pelo motivo de contraordem de pagamento. Ainda na petição inicial, o autor alegou que a emitente do cheque já havia falecido, logo não poderia existir contraordem ao pagamento do cheque.

Na sentença, o juízo
a quo
julgou improcedente o pedido, pois verificou que o réu não compensou o cheque porque era caso de contraordem, que segundo a Lei nº 7.357/95 é motivo para devolução, logo não vislumbrou nenhuma conduta equivocada da instituição financeira.

Nas razões da apelação (ID 1391003 – pág. 2/5), manifestou sua irresignação em face do édito de primeiro grau alegando que é responsabilidade do banco, já que não informa quem deu contraordem ao pagamento do cheque.

Em contrarrazões (ID 1391004 – pág. 2/5), a recorrida pugnou pela manutenção da decisão do magistrado e pelo desprovimento da apelação.

O recurso foi recebido em seu duplo efeito legal, conforme o art. 1.012, CAPUT do CPC (ID 1439675 – Pág. 1).

É o relatório.

Passo a proferir o voto
.

VOTO

VOTO

Em juízo de admissibilidade recursal, verifico a presença dos pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos.

Trata-se de recurso de apelação que busca a reforma da sentença que rejeitou os pedidos do autor/apelante considerando que não ficou comprovada nenhuma ilegalidade praticada pelo apelado.

Não havendo preliminares, passo a análise do mérito.

Não assiste razão ao apelante, uma vez que o banco recorrido apenas agiu em consonância ao exercício regular do direito, ou seja, apenas cumpriu a revogação de pagamento do título de crédito, em razão do pedido de sustação feito pela emitente. Logo, não houve falha na prestação do serviço.

Primeiramente, porque está comprovado nos autos, a partir dos documentos acostados, a existência de revogação para o pagamento do cheque, como se vê no
ID 1390986 – pág. 8
(Motivos 21 e 43) que o motivo da devolução ocorreu por “contraordem de pagamento” realizada pela própria emitente.

Assim, ressalta-se fazer contraordem no cheque significa desautorizar o seu pagamento, baseado em razão de
ordem subjetiva
do emitente e problema afeto a essência do titulo, conforme o art. 35 da Lei 7357/85, de maneira que não cabe a instituição bancária analisar o mérito das razões que motivaram o pedido da sustação do pagamento do cheque, com base na interpretação que se extrai do art. 36, §2º desta mesma lei:

Art. 36 Mesmo durante o prazo de apresentação, o emitente e o portador legitimado podem fazer sustar o pagamento, manifestando ao sacado, por escrito, oposição fundada em relevante razão de direito.

§ 1º A oposição do emitente e a revogação ou contra-ordem se excluem reciprocamente.

§ 2º Não cabe ao sacado julgar da relevância da razão invocada pelo oponente.

Ademais, o parágrafo único elencado no artigo 35 da Lei 7.357/85 confere a devida eficácia somente depois de expirado o prazo de apresentação:

Parágrafo único - A revogação ou contra-ordem só produz efeito depois de expirado o prazo de apresentação e, não sendo promovida, pode o sacado pagar o cheque até que decorra o prazo de prescrição, nos termos do art. 59 desta Lei.

Com tais características, verifico, de acordo com a própria narrativa do recorrente, que

a apresentação do cheque ocorreu após o prazo de 30 dias para apresentação no dia 16 de julho de 2001 – dois dias depois do falecimento da emitente – e a emissão na data de 01 de junho de 2001, sendo possível ter sido dada a contraordem de pagamento.

Em outras palavras, segundo a lei de cheque do ordenamento pátrio, este título deve ser apresentado no prazo de 30 dias – quando emitido na mesma praça -, porém, mesmo depois do referido prazo e antes da prescrição, poderia ter sido pago, desde que não tenha sido contraordenado.

Desta forma, os precedentes judiciais apontam que o cumprimento da contraordem pelas instituições bancárias decorre do exercício regular o direito e independem do conhecimento dos motivos que levaram à sustação pelo emitente.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CHEQUE SUSTADO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM CUMPRIR A CONTRA-ORDEM. RECURSO IMPROVIDO. 1. O recurso não merece ser provido, sobretuto porque o banco recorrido apenas agiu no exercício regular do direito quando cumpriu a contraordem de pagamento do cheque nº 850409, em razão do pedido de sustação do realizado pelo cliente (fl. 97), não havendo o que se falar em defeito na prestação do serviço bancário ou ato ilícito. 2. Não cabe a instituição bancária analisar o mérito das razões que motivaram o pedido da sustação do pagamento do título, nos termos do § 2º do art. 36 da Lei do Cheque. 3. Ademais, o fato da devolução do cheque ter se dado por motivo equivocado não tem o condão de imputar à instituição financeira qualquer ato ilícito a ensejar a reparação dos danos pretendidos, pois o recorrente, de qualquer sorte, não poderia sacar o seu crédito, bem como não foi evidenciado nos autos qualquer constrangimento perante a terceiros. 4. Conforme bem decidiu o Juízo a quo, caso o apelante entenda que a sustação do cheque foi realizada de maneira indevida, deve o recorrente buscar ser ressarcido pelo emitente da cártula, que é o verdadeiro responsável pelos prejuízos suportados. 5. Recurso improvido ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, conhecer do recurso, mas para negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator Fortaleza, 12 de agosto de 2020 FRANCISCO DARIVAL BESERRA PRIMO Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR CARLOS ALBERTO MENDES FORTE Relator

(TJ-CE - AC: 01231995320198060001 CE 0123199-53.2019.8.06.0001, Relator: CARLOS ALBERTO MENDES FORTE, Data de Julgamento: 12/08/2020, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 12/08/2020)

Então, em função do fato de a devolução do cheque ter se dado por este motivo, não há como imputar qualquer ato ilícito à instituição financeira e, portanto, não há como obrigá-la ao pagamento do valor do título de crédito nem responsabilizá-la pela contraordem regular.

Como bem fundamentou o juízo singular, a parte autora ora apelante não comprova nenhuma ilegalidade praticada pelo banco réu, seja por negligência ou conluio com terceiros.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, 08 de julho de 2021

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 16/08/2021